Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-28.2019.8.26.0315
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001023-28.2019.8.26.0315/50000, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é
embargante
COTIPLAS
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
ARTEFATOS
PLASTICOS LTDA, é embargado ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001023-28.2019.8.26.0315/50000 -Voto no 44.724
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N.o
1001023-28.2019.8.26.0315/50000
COMARCA DE LARANJAL PAULISTA
EMBARGANTE: COTIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA.
EMBARGADA: ROMA JENSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
VOTO N.o 44.724
Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão
de fls. 248/255, que deu provimento ao apelo da embargada para julgar
procedente a ação, determinando que a embargante abstenha-se de
utilizar a marca MY SWEET e indenize a titular pelos prejuízos
sofridos.
Com declarado propósito de modificação do julgado,
sustenta que o INPI já decidiu que a expressão SWEET é de uso comum
no segmento de brinquedos e, recentemente, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou a matéria aqui discutida, em contenda entre as mesmas
partes, mas com relação às marcas BEBÊ DODÓI e DODÓI DA
MAMÃE. Afirma, ainda, violação do artigo 124 da Lei n. 9.279/96.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001023-28.2019.8.26.0315/50000 -Voto no 44.724
3
julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se
efeitos infringentes apenas quando seja o caso de erro material.
Isso, entretanto, não ocorre, desafiando recurso
constitucional se, como diz a recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente trazidas no presente integrativo, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, a
embargante, com o resultado obtido no recurso.
Ora, da leitura do Acórdão, facilmente se verifica que
a questão relativa à existência de outras marcas com a expressão
SWEET foi objeto de análise pela Turma Julgadora.
Já no que toca ao mencionado julgado no Superior
Tribunal de Justiça, além de se referir a outra expressão, por lá
considerada evocativa, não tem efeito vinculante a justificar alteração do
entendimento aqui tomado.
Em suma, rejeito os embargos e declaro não violado
o dispositivo citado no relatório.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR